Tribunal: STF
Processo: RE 174147
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-07
Data de publicação: 1998-04-07

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração.
- Ocorrência de presunção de tempestividade do recurso
extraordinário.
- Falta de prequestionamento da questão de se tratar a
embargada de empresa exclusivamente prestadora de serviços.
Embargos rejeitados.